Tribunal: TJES
Processo: 0000856-46.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000856-46.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PONCIO SOLHA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000856-46.2020.8.08.0007

APELANTE
: RODRIGO PONCIO SOLHA e VALÉRIA FICK HOLZ / EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. / RODRIGO PONCIO SOLHA e VALÉRIA FICK HOLZ

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE BAIXO GUANDU - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos decorrentes de incêndio em propriedade rural, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$ 370.140,93 a título de danos materiais (custos de replantio) e R$ 10.000,00 por danos morais, mas julgou improcedentes os pleitos de indenização pela perda de madeira (dano emergente) e por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) aferir a responsabilidade civil da concessionária de energia pelo incêndio que atingiu a propriedade dos autores; (ii) analisar o cabimento de indenização por dano emergente, referente à perda de madeira em pé; (iii) verificar a ocorrência de lucros cessantes pela interrupção da atividade econômica de silvicultura; e (iv) reavaliar o valor arbitrado a título de danos morais, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. O conjunto probatório, composto por laudo pericial técnico, boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros e prova testemunhal (atas notariais), demonstrou de forma inequívoca o nexo de causalidade entre a falha em equipamento da rede elétrica (componente de eletroferragem) e o início do incêndio, não tendo a ré comprovado qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima.

4. É devida a indenização pelo dano emergente correspondente à perda de 6.883,65 m3 de madeira em pé (ativo biológico), cujo volume foi precisamente apurado por inventário florestal. O valor da indenização, contudo, deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, com base no preço de mercado da madeira "na raiz" à época do sinistro, por ser distinto do valor do produto já serrado e beneficiado.

5. O pedido de lucros cessantes, baseado na projeção de crescimento futuro da floresta, foi julgado improcedente por se tratar de dano hipotético e incerto, que não se confunde com a perda de uma chance real ou prejuízo imediato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração concreta e efetiva do prejuízo para a configuração dos lucros cessantes.

6. O incêndio de grandes proporções, que destruiu quase 100 hectares de plantação, fonte de sustento e investimento da família, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa. O valor da indenização foi majorado de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, considerando a gravidade da conduta da ré e a magnitude do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização pela perda da madeira em pé, a ser apurada em liquidação de sentença, e para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 2194058/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 13.06.2022; TJES, Ap. Cív. nº 0000951-74.2021.8.08.0061, Rel. Des(a). Janete Vargas Simões, 1ª Câm. Cív., p. 16.12.2024; TJES, AC nº 0019309-09.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câm. Cív., j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de RODRIGO PONCIO SOLHA e VALERIA FICK HOLZ, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000856-46.2020.8.08.0007

APELANTE
: RODRIGO PONCIO SOLHA e VALERIA FICK HOLZ / EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. / RODRIGO PONCIO SOLHA e VALERIA FICK HOLZ

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE BAIXO GUANDU - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Analisarei os apelos conjuntamente, dada a interconexão das matérias.

A controvérsia central reside na responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos decorrentes de um incêndio de grandes proporções na propriedade rural dos autores.

1. Do Nexo de Causalidade e do Dever de Indenizar (Análise do Apelo da EDP)

A ré, EDP, fundamenta seu apelo na tese de inexistência de nexo causal, atribuindo a origem do incêndio a uma suposta derrubada de eucalipto sobre a rede elétrica pelos próprios autores.

Contudo, tal alegação se encontra isolada e desprovida de qualquer suporte probatório robusto. A ré não produziu prova técnica, testemunhal ou documental que corroborasse sua versão dos fatos, limitando-se a apresentar um mapa unilateralmente produzido (ID 15169835, p. 7) e a um registro de atendimento realizado no dia do evento, que não apresenta conclusões definitivas sobre a causa do sinistro.

Em sentido diametralmente oposto, os autores construíram um robusto conjunto probatório que aponta, de forma coesa e técnica, para a falha na prestação do serviço como causa do sinistro.

O Laudo de Incêndio Florestal, elaborado por especialistas da Universidade Federal de Viçosa (UFV), às fls. 41/56, é categórico ao concluir que a causa do incêndio foi um "
acidente na linha de transmissão de energia elétrica
", identificando a fonte de ignição como um "
componente de eletroferragem queimado caído ao chão, abaixo do poste (figura 4), que após todas as evidências de campo e o depoimento das testemunhas conclui-se que foi esta a fonte de calor para início do fogo
" (fl. 47).

O Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (CBMES) corrobora essa conclusão, ao registrar a identificação, "
na base do poste n.º 12892 alguns cartuchos fusíveis da banana do poste queimados", considerando-o "provável local de foco de incêndio
" (fls. 34/36).

Adicionalmente, as Atas Notariais (fls. 39/40) contêm depoimentos de testemunhas presenciais que afirmaram ter ouvido um forte estalo e visto "
fogo na parte de cima do poste, como se fosse um instrumento de solda produzindo faíscas
" que caíam sobre o mato seco, dando início ao fogo. Uma das testemunhas foi explícita ao afirmar que, ao redor do poste, "
era capim, nesse local não tinha plantação, era capim mesmo
", o que afasta a tese da ré sobre o corte de eucaliptos no local.

Tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade da EDP é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Diante das provas contundentes, o nexo causal entre a falha no equipamento da ré e o incêndio restou inequivocamente demonstrado, não logrando a concessionária comprovar qualquer excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, mantenho a sentença no que tange à responsabilidade da EDP e o dever de indenizar os danos diretos.

2. Dos Danos Materiais - Perda da Madeira (Análise do Apelo dos Autores)

Os autores/apelantes buscam a reforma da sentença para que a ré seja condenada a indenizar a perda da madeira destruída pelo fogo, tanto a que se encontrava em pé quanto uma parcela que alegam já estar cortada. O juízo de primeiro grau indeferiu integralmente o pedido por entender que não havia prova de exploração econômica da madeira à época dos fatos.

Com a devida vênia, a r. sentença merece reforma parcial neste ponto.

Inicialmente, quanto ao pedido de indenização pela perda de 600 m3 de madeira que já estaria cortada, a improcedência deve ser mantida. Embora exista uma fotografia (10. jpg) e o depoimento do Bombeiro Militar ST Brocco mencione a existência de madeira empilhada no local, os autos carecem de prova robusta que permita a quantificação precisa do volume exato que foi perdido. O próprio sargento relatou que "
alguma coisa eu lembro que eles foram tentando tirar com caminhão, mas de repente a chama foi ganhando uma proporção muito grande e ai se interrompeu isso aí e o fogo passou..
.". Tal depoimento, ao mesmo tempo que confirma a existência de madeira cortada, evidencia a incerteza sobre o volume remanescente que foi efetivamente consumido pelo fogo, uma vez que parte do material estava sendo retirado.

A menção a "aproximadamente 600 m3" na inicial, portanto, carece do grau de certeza necessário para fundamentar uma condenação por dano material, que exige a comprovação efetiva e quantificada do prejuízo.

Por outro lado, no que tange à madeira em pé, a situação é diversa. O Inventário Florestal apresentado às fls. 57/76, documento técnico não impugnado especificamente pela ré em seu conteúdo, quantificou com precisão o volume da perda patrimonial: "
o volume de madeira morta nas parcelas foi de
6.883,65 m3
" (fl. 76). Aqui, o dever de indenizar a perda é certo e determinado, tratando-se de dano emergente sobre um ativo biológico.

Contudo, o
quantum debeatur
(o valor a ser indenizado) não pode ser liquidado nesta fase processual. Isso porque, apesar de as notas fiscais apresentadas pelos autores (IDs 15169519 e 15169523), apontarem um valor médio de R$ 210,00/m3, referem-se a "madeira eucalipto serrada", ou seja, a um produto já processado e com valor agregado. O dano, no entanto, ocorreu sobre a madeira em pé ("na raiz"), cujo valor de mercado é distinto e inferior, pois dele devem ser deduzidos os custos inerentes ao corte, extração e transporte.

Como os autos não contêm elemento de prova que permita fixar, com a segurança necessária, o valor de mercado do metro cúbico de eucalipto em pé na região à época do sinistro, o valor da indenização por este dano deverá ser apurado em fase de
liquidação de sentença
. Fica, portanto, estabelecido nesta fase o dever da ré de indenizar a perda de 6.883,65 m3 de madeira em pé.

3. Dos Lucros Cessantes (Análise do Apelo dos Autores)

Os autores também pleiteiam a reforma da sentença para ver acolhido o pedido de lucros cessantes, que foi afastada pela sentença recorrida em razão de suposta ausência de prova da exploração econômica, conforme os seguintes fundamentos:

Embora exista laudo técnico com estimativa de volume por hectare e inventário da área atingida, tais elementos, sem suporte em comprovação de atividade econômica em curso ou lucro cessante efetivamente frustrado, não bastam para caracterizar, com a certeza exigida, um prejuízo patrimonial líquido e certo.

Desta feita, o pedido de indenização por lucros cessantes deve ser indeferido, posto que não foram apresentados elementos mínimos que demonstrem o exercício regular da atividade produtiva na data do incêndio ou expectativa concreta de receita frustrada. A mera estimativa baseada em produtividade potencial da floresta, desacompanhada de demonstração de sua exploração efetiva, não é suficiente para justificar tal indenização. (ID 15169531).

Todavia, a tese de que não havia exploração econômica da área não se sustenta. Cumpre apontar que o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (fl. 27), classifica o imóvel como
"Média Propriedade Produtiva"
, circunstância que somada à existência de uma vasta plantação de eucalipto com mais de 90 hectares, conforme apurado pelo Inventário Florestal, é prova contundente da finalidade econômica da cultura.

Nada obstante, os autores pleiteiam indenização por lucros cessantes com base em uma projeção de crescimento da floresta (Incremento Médio Anual - IMA) que foi destruída. Argumentam que deixaram de lucrar com o volume de madeira que seria acrescido ao seu patrimônio ao longo de cinco anos.

Ocorre que, embora a finalidade econômica da plantação seja incontroversa, a configuração dos lucros cessantes exige uma demonstração concreta e efetiva do prejuízo, não bastando meras presunções ou cálculos hipotéticos.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO . LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional .
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos"
( REsp 1 .438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014) . 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES . PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão.
2 . A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

No caso dos autos, a pretensão indenizatória se ampara em um ganho futuro e incerto, que depende do crescimento projetado da floresta e de sua eventual comercialização. Trata-se de dano puramente hipotético, que não se confunde com a perda de uma chance real e tampouco com um prejuízo imediato e concreto.

Dessa forma, a perda do crescimento futuro da floresta não constitui dano passível de indenização a título de lucros cessantes, razão pela qual o apelo dos autores, neste tópico, não merece provimento.

4. Do Dano Moral (Análise de Ambos os Apelos)

A ré pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, enquanto os autores requerem sua majoração.

A tese da concessionária de que o evento se resume a "mero dissabor" é manifestamente improcedente, tendo em vista que a destruição de quase 100 hectares de plantação, fonte de sustento e investimento de anos da família, em um incêndio de grandes proporções que demandou dias de combate, extrapola em muito os aborrecimentos do cotidiano. A angústia, a impotência e o abalo psicológico decorrentes de tal evento são evidentes e configuram dano moral
in re ipsa
.

Por outro lado, acolho o pleito autoral de majoração. O valor de R$ 10.000,00, fixado na sentença, mostra-se modesto diante da gravidade da conduta da ré (negligência na manutenção da rede), da magnitude do dano ambiental e patrimonial e da capacidade econômica da ofensora.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . INCÊNDIO EM PROPRIEDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. As concessionárias de serviços públicos, como fornecedoras de energia elétrica, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88 e art. 14 do CDC . 2. Comprovada a omissão da concessionária na realização de manutenções preventivas e a existência de nexo causal entre a falha no serviço e o incêndio que atingiu a propriedade do consumidor, é devida a indenização por danos morais. 3. O valor arbitrado em R$ 15 .000,00 (quinze mil reais) é proporcional ao dano sofrido e visa reparar o abalo emocional suportado pela vítima, além de servir como medida pedagógica para evitar condutas negligentes futuras. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 18 de novembro de 2024 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009517420218080061, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, p. 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO . QUEIMA DE ÁREA DE PLANTIO DE EUCALIPTO E MADEIRAS CORTADAS. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL MANTIDO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. À luz do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição da Republica de 1988, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público observa a teoria do risco administrativo, ou seja, cuida-se de responsabilidade objetiva condicionada à demonstração da relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano suportado pelo particular. Precedente . II. Na origem, o autor ajuizou a presente ação indenizatória relatando que no dia 26/09/2017 ocorreu um incêndio no terreno rural lindeiro ao de sua propriedade, em razão de um curto circuito do transformar da empresa ESCELSA, atingindo parte de seu terreno, o que lhe acarretou diversos danos de natureza material e moral. III. Na hipótese, restado comprovada a desídia e omissão da concessionária de energia em evitar o sinistro narrado nestes autos, tendo em vista que tomou prévio conhecimento, através das inúmeras reclamações dos moradores da região (conforme declaração das testemunhas), do possível risco visível e iminente de queda da fiação de energia elétrica . IV. Inobstante as razões elencadas pelo autor no sentindo de demonstrar que faz jus aos valores postulados na exordial, quais sejam: dano material R$ 20.000,00; lucros cessantes R$ 48.300,00; totalizando R$ 68 .300,00; não há nos autos prova cabal capaz de aferir com exatidão o efetivo prejuízo patrimonial suportados pelo requerente. Por tais circunstâncias é que o magistrado determinou que estes sejam apurados em liquidação de sentença, o que se afina com o entendimento jurisprudencial. V. Recursos conhecido e desprovido . Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação principal e adesiva, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00193090920188080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a extensão do abalo sofrido, majoro a indenização por danos morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor que se afigura mais justo e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e LHE NEGO PROVIMENTO
.

Conheço do recurso interposto por
RODRIGO PONCIO SOLHA e VALÉRIA FICK HOLZ e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformara r. sentença e, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenar a ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de:

a)

R$ 370.140,93 (trezentos e setenta mil, cento e quarenta reais e noventa e três centavos)
, a título de danos materiais referentes ao custo de replantio, com correção monetária desde a data do orçamento e juros de mora desde a citação;

b)
Indenização por danos materiais (dano emergente) correspondente à perda de
6.883,65 m3 (seis mil, oitocentos e oitenta e três vírgula sessenta e cinco metros cúbicos) de madeira em pé
, cujo valor monetário deverá ser apurado em
liquidação de sentença por arbitramento
, com base no valor de mercado do metro cúbico de eucalipto em pé na região à época do evento danoso (18/09/2019). Sobre o valor apurado incidirão correção monetária e juros de mora a partir da data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ;

c)

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por já terem sido fixados no percentual máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.